Tribunal: TJMT
Processo: 1019098-07.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019098-07.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEBERSON DE SOUZA ORMOND - CPF: 029.160.131-64 (RECORRENTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), FABIO RAUL MANICA - CPF: 031.329.541-79 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMANDANTE GERAL DA PMMT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitado.

3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Turma que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe improvimento, confirmando a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante/Recorrente alega a existência de vícios no julgado passíveis de serem sanados por embargos de declaração. Nesse caminho busca
“
declarar que os efeitos da expressão “será considerada a antiguidade da graduação anterior”, presentes tanto no art.59 da Lei nº 10.076/14 quanto no §4º do art.42 do Dec. nº 2.268/14, aplica-se tão somente à justa posição entre os Quadros de Acesso por Antiguidade e por Mérito Intelectual, vedada qualquer modificação interna da antiguidade dos Sargentos posterior à elaboração dos respectivos Quadros” (sic).

Requer que sejam providos os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada e dado provimento ao recurso na sua integralidade.

Contrarrazões é pela improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito,
não
assiste razão a parte Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Com relação à alegada contradição/omissão, verifica-se que todas as teses defendidas pelo embargante foram, objetos de análise por esta Turma. Confira-se:

“VOTO
Os recorrentes sustentam que a Lei n. 10.076/2014, mais precisamente nos artigos. 10, II, ‘a’ e 35, §5º, estabelecem a obrigação da Polícia Militar de Mato Grosso em realizar processo seletivo de forma anual para acesso por mérito intelectual, para seleção de sargentos, até o dia 27 de outubro de 2017, época em que foi publicado o Edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017, não havia sido realizado certame interno para seleção das 40 vagas anuais, sendo efetivado apenas no ano de 2017, razão pela qual foram ofertadas 160 vagas, relativas aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. Argumentam que tal omissão acabou por ocasionar prejuízo irreparável aos Policiais Militares, mais precisamente aos recorrentes, porquanto concorreram com candidatos que, se o processo seletivo tivesse ocorrido dentro do respectivo ano, não estariam aptos à participar do certame, por ausência de estabilidade (três anos). Sustentam a ilegalidade no Edital, porquanto não houve quaisquer diferenciação ou separação de vagas por ano, ou seja, mesmo aqueles que à época de 2014, 2015 e 2016 não possuíam a devida estabilidade puderam concorrer.

O artigo 10 a Lei 10.076/14, prevê que o policial militar será promovido regularmente pelos critérios de: I - a) antiguidade e b) merecimento; II - anualmente pelo critério de: mérito intelectual e, por fim, III - em situação específicas, pelos critérios de: a) ato de bravura, b) post mortem, c) requerimento e d) por invalidez permanente.

Art. 10 As promoções são efetuadas:

I - regularmente, pelos critérios de:

a) antiguidade; e

b) merecimento.

II - Anualmente, pelo critério de:

a) mérito intelectual;

III - Em situações específicas, pelos critérios de:

a) ato de bravura;

b) post mortem;

c) requerimento;

d) por invalidez permanente

A base principal para o militar ser promovido pelo critério de mérito intelectual é sua capacidade intelectual demonstrada mediante nota resultante de processo seletivo, ou seja, não basta que o militar possua estabilidade.

A referida Lei autoriza o preenchimento das vagas existentes para a graduação de 3º Sargento pelo critério de mérito intelectual, quarenta vagas por ano, por meio de processo seletivo interno, para os cabos e soldados com estabilidade, observando o disposto do artigo 19, da Lei Complementar 529/2014.

Art. 19 As vagas no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM) são distribuídas da seguinte forma:

§ 2º As vagas existentes para a graduação de terceiro-sargento serão preenchidas:

(...)

II - pelo critério de mérito intelectual, quarenta vagas por ano, através de processo seletivo interno, para os cabos e soldados com estabilidade, observando o disposto em legislação específica.

Todavia, para execução de qualquer tipo de promoção é necessária a disponibilidade orçamentária e a execução prévia de processo seletivo. Com isso, a mera expectativa do certame não dá direito aos recorrentes serem promovidos.

Somente após assinatura de Termo de Colaboração com a OSCIP “Plante Vida”, para execução do processo seletivo por mérito intelectual, e disponibilização de Emenda Parlamentar nº 0043, que aditou o orçamento da PMMT para 2017 em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), foi possível efetuar o processo seletivo por mérito intelectual para o cargo de 3º Sargento da PM.

Em razão disto, foi lançado o Edital nº 02/DGP/DEIP/PMMT/2017, sendo o
principal requisito para promoção era a estabilidade no momento das inscrições do processo seletivo
, motivo pelo qual a administração pública não poderia preterir nenhum candidato que já que já tinha cumprido o interstício necessário para garantir sua estabilidade no serviço público.

Além da estabilidade, o candidato deveria cumprir os requisitos previstos no artigo 21 da Lei 10.076/14, e ser aprovado dentro do números de vagas disponíveis no edital (160 vagas).

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

(...)

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo
.

Salienta-se que ambos os recorrentes conseguiram ser aprovados no processo seletivo, pois foram classificados dentro do número de vagas.

Desse modo, para que o militar consiga sua graduação é necessário ter estabilidade no serviço público, preencher os demais requisitos previstos em lei e conseguir nota satisfatória no processo seletivo, os quais são cumulativos e não estão limitados ao tempo de serviço. Esses requisitos foram devidamente respeitados pela recorrida, portanto, não há que se falar em nulidade.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença fustigada em sua integralidade, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita. É como voto” (sic).

Na verdade, verifica-se o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022